Tribunal: TJBA
Processo: 0516566-22.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0516566-22.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EMANUEL SILVA DOS SANTOS FILHO e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO PELOS JURADOS. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. INCONGRUÊNCIA ENTRE A RESPOSTA POSITIVA DA AUTORIA DELITIVA E DO QUESITO GENÉRICO DA ABSOLVIÇÃO. RELATO DA VÍTIMA SEGURO. ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. Cuidam os autos de apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e por EMANUEL SILVA DOS SANTOS FILHO contra sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou o Acusado a uma pena total de 10 anos e 08 meses de reclusão, em razão da prática do crime previsto no art. 121, §2°, I e IV, do CP, na forma tentada, tendo como vítima Adriano Carlos dos Santos e, por conexão, no art. 244–B, da Lei nº 8.069/90 (com declaração de prescrição quanto a este crime), absolvendo-o da acusação do crime de homicídio tentado contra a vítima Adriana Carmem dos Santos, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Segundo consta dos autos, por volta das 23h30m do dia 15 de fevereiro de 2016, na Ladeira Cândido Fernandes, situada no bairro San Martins, nesta Capital, o Sentenciado ordenou que Alasson Sousa dos Santos deflagrasse disparos de arma de fogo contra ADRIANO CARLOS DOS SANTOS e ADRIANA CARMEM DOS SANTOS, não lhes causando o óbito por circunstâncias alheias à sua vontade. 2. Após instrução processual, o Conselho de Sentença, com relação à quesitação da vítima ADRIANA CARMEM DOS SANTOS, respondeu SIM aos primeiros quatro quesitos, a saber: 1º - No dia 15 de fevereiro de 2016, por volta das 23:30 horas, na Ladeira Cândido Fernandes, situada no bairro de San Martins, nesta capital, a Vítima ADRIANA CARMEM DOS SANTOS, foi atingida por disparos de arma de fogo que lhe causaram as lesões referidas no laudo acostado aos autos ID 221903308? 2º - Essas lesões deram início a um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do autor dos disparos? 3º - O Réu EMANUEL SILVA SANTOS FILHO o concorreu para o crime ordenando os referidos disparos de arma de fogo na vítima ADRIANA CARMEM DOS SANTOS? 4º - O jurado absolve o réu EMANUEL SILVA SANTOS FILHO? 3. Embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral da controvérsia relativa à "impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º, CPP) por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, CPP)" (ARE 1.225.185-RG, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/05/2020, DJe 19/06/2020; Tema n. 1.087), segundo precedentes da própria Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça, o juízo absolutório dos Jurados não se reveste de caráter absoluto, podendo ser afastado, sem ofensa à soberania dos veredictos, quando fique evidenciado que o decisum distancia-se, por completo, dos fatos constantes dos autos. 4. A Lei nº 11.689/2008 incluiu o quesito obrigatório e genérico de absolvição (art. 483, §2º, do CPP), de sorte que todas as teses defensivas arguidas em Plenário passaram a ser concentradas em uma única pergunta direcionada aos jurados, que as acolhem ou desacolhem sem indicação do motivo ou fundamentação conducente à absolvição ou condenação do acusado. 5. A ordem legal de quesitação prevista no art. 483 do CPP, em que se indaga sobre a materialidade do fato, a autoria ou participação e posteriormente se o acusado deve ser absolvido, impõe concluir que a resposta positiva a esses três quesitos mostra-se manifestamente contraditória quando a única tese defensiva seja a negativa de autoria. 6. In casu, conforme ata de id. 53317580, a tese sustentada pela defesa limitou-se à negativa de autoria. Assim, a absolvição do Apelado, pelo quesito genérico, após reconhecimento da autoria delitiva, revelou-se efetivamente contrária à prova dos autos, principalmente porque o depoimento da vítima vinculou diretamente o acusado à prática delitiva. 7. Recurso Ministerial provido, anulando a sentença primeva, para que seja o Acusado submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, restando prejudicado o apelo interposto pela Defesa. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação criminal nº 0516566-22.2018.8.05.0001, do 2° Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador - BA, na qual figuram como apelantes e apelados EMANUEL SILVA DOS SANTOS FILHO e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo ministerial, julgando PREJUDICADO o recurso defensivo, pelas razões alinhadas no voto do relator.